Tribunal: TJDFT
Processo: 0031271-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0031271-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE NOVA LIMA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a ilegitimidade da parte autora com relação ao contrato celebrado com o DNIT. Com relação ao contrato celebrado com o Banco do Brasil, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação pelos valores depositados, determinar a conversão dessa importância em renda em favor do Município de Nova Lima e declarar que o Distrito Federal é incompetente para exigir o ISS em razão dos serviços descritos no contrato de ID no 26189268 – pág. 13. Por fim, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A recorrente formulou pedido de tutela de urgência para reconhecer a legitimidade ativa da autora/apelante para discutir a cobrança do ISS sofrida pelo Distrito Federal em face de contrato firmado com o DNIT, com a consequente determinação de expedição de ofício ao referido órgão para efetue o depósito judicial do valor do ISS, em relação às notas fiscais emitidas pela autora relativas aos serviços prestados no Contrato no 00315/2016, firmado com o Consórcio STE/Falconi. Em suas razões, argumenta que é parte legítima para discutir o contrato celebrado com o DNIT. Aduz que o consórcio não possui personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 278, da Lei no 6.404/76. Sustenta que, da análise da cláusula 4.1, do Termo de Constituição de Consórcio, depreende-se que as partes participarão de todas as obrigações e direitos relativos aos serviços que porventura vierem a contratar com o DNIT. Afirma que qualquer uma das partes integrantes do consórcio possui legitimidade para pleitear direitos relativos aos serviços do contrato celebrado com o DNIT. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Em sede de tutela de urgência, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do antecipação de tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao perigo de dano, este decorre do fato de que a parte autora continuará sofrendo a dupla tributação caso o DNIT não seja intimado para realizar o depósito judicial da retenção do ISS. Contudo, a verificação da presença do requisito de perigo de dano, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo, somar-se a outro, qual seja a probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciada sua presença. Da análise dos autos, em análise perfunctória, depreende-se que o contrato foi firmado entre a autarquia e o Consórcio STE/Falconi, não sendo a autora nem mesmo a empresa líder do Consórcio, conforme se depreende do Termo de Constituição de Consórcio, em sua cláusula 3.1 (ID no 12441880 – pág. 5). Em que pese o esforço argumentativo da apelante no sentido de que esta integra o referido consórcio e de que as notas seriam emitidas isoladamente, à primeira vista, esta não comprovou o alegado. Deste modo, em uma primeira análise, parece que a parte autora não tem legitimidade para discutir o contrato firmado em nome de outra pessoa jurídica, ainda que ela seja integrante do consórcio, pois as pessoas jurídicas são distintas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal deferida. Publique-se. Após o prazo de preclusão, voltem conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 14:41:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator